Tribunal: TJMT
Processo: 0010787-52.2014.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010787-52.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROGERIO GALLEGO - CPF: 568.752.901-20 (APELADO), ROGERIO GALLEGO - CPF: 568.752.901-20 (ADVOGADO), GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO - CPF: 866.322.051-00 (ADVOGADO), SIMONE FRASSON GALLEGO - CPF: 514.402.101-87 (APELADO), VALDIR GALLEGO - CPF: 438.785.989-04 (APELADO), NEIDE DE OLIVEIRA GALLEGO - CPF: 532.040.341-00 (APELADO), MARCOS ANTONIO GALLEGO - CPF: 513.712.439-72 (APELADO), REGINA ROSA RIGUI GALLEGO - CPF: 532.040.261-91 (APELADO), CLONEIDE GALLEGO - CPF: 482.101.451-34 (APELADO), CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA - CNPJ: 32.982.654/0001-54 (APELANTE), RENATO LUIZ GAVA - CPF: 732.817.949-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA - CNPJ: 32.982.654/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 918.242.731-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO PAGAMENTO DE PARTE DO IMÓVEL – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – CUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROBIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. Demonstrado nos autos que O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZOU PELO PAGAMENTO DE PARTE DO IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA, ESTE deverá promover o pagamento, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa e desrespeito aos princípios da boa-fé, da probidade (art. 422, do CC) e da moralidade administrativa (art. 37, da CF).

3. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Tangará da Serra/MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de cobrança c/c indenização por dano moral que lhe move Rogerio Gallego e outros, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 187.055,08 (cento e oitenta e sete mil e cinquenta e cinco reais e oito centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, de modo que requer a extinção do feito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC.

No mérito, sustenta que a autora não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, na forma do art. 373, inc. I, do CPC, de modo que a pretensão não possui amparo legal, uma vez que seria impossível que o Município adquirisse parte do imóvel dos apelados, aceitando a opção de compra ofertada, tendo em vista que o imóvel estava integralmente vinculado ao contrato de compra e venda estabulado com a Caixa Econômica Federal para consecução do loteamento, de maneira que não haveria como adquirir objeto indisponível.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 133343161), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 133843168), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Rogerio Gallego e outros ajuizaram ação de cobrança c/c indenização por dano moral em desfavor do Município de Tangará da Serra/MT, visando o recebimento de R$ 187.055,08 (cento e oitenta e sete mil e cinquenta e cinco reais e oito centavos), com acréscimo de juros de mora e correção monetária, aduzindo se tratar da diferença da compra do imóvel de sua propriedade, que não foi paga pela Caixa Econômica Federal, sendo de responsabilidade do réu, conforme estabelecido nas Leis Municipais 3.723/11 e 3.961/12, contudo, o referido montante não foi pago, motivo pelo qual manejaram a demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor apresentou prova do direito alegado, consoante exegese do art. 373, inc. I, do CPC,
julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 187.055,08 (cento e oitenta e sete mil e cinquenta e cinco reais e oito centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 133343152 – pág. 04/06).

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, de modo que requer a extinção do feito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC.

No mérito, sustenta que a autora não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, na forma do art. 373, inc. I, do CPC, de modo que a pretensão não possui amparo legal, uma vez que seria impossível que o Município adquirisse parte do imóvel dos apelados, aceitando a opção de compra ofertada, tendo em vista que o imóvel estava integralmente vinculado ao contrato de compra e venda estabulado com a Caixa Econômica Federal para consecução do loteamento, de maneira que não haveria como adquirir objeto indisponível.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante, tendo em vista que a referida
quaestio
sequer foi objeto da r. sentença, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Ora, com a devida vênia, em nenhum momento tal questão foi trazida a baila pelo réu, ora recorrente, não existindo sequer fundamentação para o pedido, que foi feito de forma totalmente isolada no recurso, sendo de clareza solar a inovação recursal pretendida.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL– ALEGAÇÃO DE CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI N° 8.880/1994 –
MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA– INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
– REEXAME – ARTIGO 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO “AN DEBEATUR” – NULIDADE DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ANTES DO JULGAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora
. [...]”
(RAC n. 0000782-18.2015.8.11.0028, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 26.04.2022 – negritei)

Assim, resta evidente que a referida matéria trazida à baila pelo apelante em grau recursal não está dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1o e 2o, 1.013, §§3o e 4o e 1.014, todos do CPC.

Superada essa questão, em que pese às alegações do apelante, o certo é que os autores, ora apelados, se desincumbiram do ônus probatório referente aos fatos constitutivos de seu direito, vez que, colacionou aos autos documentos que comprovam o direito perseguido na inicial.

Isso porque, os documentos encartados ao feito, mais precisamente os de id. 133343151 – pág. 80/83, demonstram a existência de um empenho em que o município demonstra o gasto que seria realizado, em virtude da obra de interesse social no imóvel em questão, bem como a Lei Municipal n. 3.723/11, onde consta nos arts. 1o e 5o, que será pago o valor de R$ 187.055,08 (cento e oitenta e sete mil e cinquenta e cinco reais e oito centavos) aos autores, ora apelados, a título de instalação de loteamento do parque Figueira.

Com efeito, a Lei Municipal n. 3.961/2012 e o Decreto n. 458/2012, demonstram que incumbiria ao município dispendiar gasto referente ao imóvel objeto da demanda, que no caso, deve ser pago aos seus devidos proprietários, sendo de clareza solar a comprovação do direito alegado (id. 133343151 – pág. 84/88).

Por conseguinte, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus este do qual se libertou, já que demonstrou concretamente o alegado, reafirma-se.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Como é cediço, aquele que se responsabiliza pela compra do imóvel, deve realizar o pagamento. No caso em tela, resta demonstrado que a Caixa Econômica Federal, uma das compradoras/contribuintes do território, realizou o pagamento de sua parte do terreno conforme contrato de fls. 82/95 em anexo.

Já a responsabilidade do município, verifico que este é devedor dos requerentes, haja vista que, embora não exista nenhum contrato expresso em que o gestor municipal demonstre incentivos a favor dos autores,
há nos autos provas suficientes que demonstrem o gasto que seria realizado com a obra.

Mais especificadamente às fls. 73, demonstra a existência de um empenho em que o requerido municipal demonstra o gasto que seria realizado, em virtude da obra de interesse social Parque Figueira.

Ademais, em fls. 74/76 foi juntada a Lei no. 3.723/11, onde consta no artigo 1o, bem como no artigo 5o, que será pago o valor de R$ 187.055,08 (cento e oitenta e sete mil e cinquenta e cinco reais e oito centavos) a título de instalação de loteamento do parque Figueira.

Por conseguinte, no artigo 2o, confirma os fatos alegados na exordial, onde a Caixa Econômica Federal iria realizar o devido pagamento de R$ 11,28/m2 e o Município em R$ 2,72/m2.

Ainda, tal situação foi confirmada pela Lei no. 3961/12 (fls. 77/79) e pelo Decreto no. 458/2012 (fls. 80/81).

Essas legislações apenas ratificam os pedidos exordiais, aonde demonstram que incumbiria ao município o dispendioso gasto referente ao território, que no caso, deve ser pago aos seus devidos proprietários, quais sejam, os requerentes
.

O artigo 481 do Código Civil dispõe:

Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.

Isto significa que se trata de uma contraprestação, onde o requerido deve incumbir o pagamento, quando este adquirir o território. Assim, embora não haja contrato de compra e venda formalizado, resta demonstrado, por outros documentos trazidos, que o Município demonstrou interesse na compra, e ainda, se comprometeu a realizar o pagamento com a aquisição do terreno no valor de R$ 187.055,08 (cento e oitenta e sete mil e cinquenta e cinco reais e oito centavos).

Sendo assim, demonstrado que os requerentes sofreram danos patrimoniais por culpa do requerido, resta ao demandado a obrigação de realizar o pagamento, conforme dispõe os artigos 186 e 927 do CC/02.

Como o demandado obrigou-se a realizar o pagamento a partir de Fevereiro de 2012, em seis parcelas, conforme parágrafo único do artigo 5o, em fl. 79, DETERMINO o pagamento do valor de R$ 187.055,08 (cento e oitenta e sete mil e cinquenta e cinco reais e oito centavos) aos requerentes, que contados a partir de Fevereiro/2012, incidirão em correção monetária
.”
(id. 133343152 – pág. 05/06 – negritei e grifei)

No mesmo norte, é o posicionamento desse Sodalício,
verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO – FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA COMPROVADO – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROBIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
Demonstrado nos autos que a empresa prestou, efetivamente, os serviços contratados, o Município contratante deverá promover o pagamento da contraprestação pecuniária, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa e desrespeito aos princípios da boa-fé, da probidade (art. 422 do Código Civil) e da moralidade administrativa (art. 37 da Constituição de 1.988)
.

2. Quanto ao julgamento antecipado da lide, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova (art. 330, I, do CPC), mediante a existência nos autos de elementos hábeis para a formação de seu convencimento. (AgRg no REsp 1356968 SP 2012/0256330-6 Decisão:19/11/2013 DJe data:05/12/2013; AgRg no REsp 1233662 RS 2011/0013274-7 Decisão:22/10/2013; DJe data:05/12/2013).

[...]”
(RAC/REEX n. 0000342-38.2013.8.11.0110, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 05.04.2021 – negritei).

Por outro lado, o réu, ora recorrente, não apresentou uma prova sequer quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ora recorrida, contrariando o quanto disposto no art. 373, inc. II, do CPC.

Assim sendo, embora o apelante alegue que o condutor do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE REQUERENTE – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Recurso de Apelação Desprovido.”
(RAC n. 0019224-27.2014.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 26.07.2021 – negritei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR
AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DESPROVIMENTO.
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por
ausência
de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Na ação de
cobrança
, incumbe à parte autora fazer
prova
, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação de documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando a prestação dos serviços contratados.
É dever do réu a realização da
prova
, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.
Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido
.”
(RAC n. 0003077-48.2016.8.11.0010, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.02.2023 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023